Tribunal: TJES
Processo: 5000405-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARCIA KUNDE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000405-47.2022.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO(A):
MARCIA KUNDE.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA ESCORREITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE OBSERVOU A DATA DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face d
a
sentença
que, rejeitando a impugnação do recorrente, reconheceu como devido o cálculo realizado pela contadoria.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
que o marco inicial para a atualização do débito é 04/10/2021 e não 20/06/2019, pois aquele é o momento em que foram confirmadas as anotações indevidas em cadastro protetivo de crédito.

3. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, uma vez que a data do evento danoso, isto é, a data em que foram confirmadas as anotações indevidas em cadastro protetivo de crédito foi em 20/06/2019, conforme dimana do documento de ID: 11469507 e ID de origem n.º 11404822.

4. Com efeito, a data de 04/10/2021 compreende a data em que a declaração emitida pelo CDL foi emitida, contudo, a data em que o nome da recorrida foi incluída no SPC foi a data de 20/06/2019, denotando-se, assim, que os cálculos apresentados pela contadoria encontram-se escorreitos.

5. Dessarte, não merece retoques a sentença objurgada, uma vez que os cálculos homologados observou os parâmetros estabelecidos no
decisum
,
deve
ndo
ser mantida p
or
seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

7
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)